Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737680-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMA SAUDE LTDA, L. O. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA EMBARGADO: L. O. S. L., GAMA SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e considerando o interesse do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na lide como custos legis, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator